Tribunal: TJDFT
Processo: 0730795-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXECUÇÃO A QUALQUER DOS DEVEDORES. FACULDADE DO CREDOR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA FEDERAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 275 do Código Civil faculta ao credor exigir a totalidade da obrigação de apenas um dos devedores e o caso dos autos não configura a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 114 do CPC.
2. Ainda que sejam devedores solidários, é direito do credor optar pela execução de apenas um devedor, inexistindo a obrigatoriedade de que sejam incluídos no polo passivo da presente demanda a União e o Banco Central do Brasil.
3. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, UNIÃO e o BACEN, portanto, legítima a pretensão dos agravantes, na condição de credores de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil.
4. A competência da Justiça Federal é definida em razão da pessoa (art. 109, I, CF). Como o Banco do Brasil S.A. encontra-se organizado como sociedade de economia mista, as demandas de seu interesse se processam perante a Justiça Estadual.
5. Recurso conhecido e provido.